Tribunal: TJMT
Processo: 1036290-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036290-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA LUZIA MARTINS - CPF: 113.700.252-20 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA - CPF: 132.658.336-07 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1036290-40.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1036290-40.2025.8.11.0001

Recorrente: Maria Luzia Martins

Recorrido
:
Banco Pan S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO E LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na suposta contratação irregular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e descontos mensais não autorizados em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (ii) analisar a existência de vício de consentimento ou falha na prestação de serviço bancário; (iii) avaliar se há elementos para configurar responsabilidade civil e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos juntados aos autos demonstram a contratação válida e regular do cartão de crédito consignado, com expressa anuência da consumidora e liberação do valor na conta indicada.

4.

A autora não apresentou elementos suficientes para comprovar coação, ameaça ou vício de consentimento, sendo legítimos os descontos realizados no benefício previdenciário.

5.

A existência de contrato assinado com informações claras e detalhadas acerca da operação financeira afasta a alegação de ausência de informação ou ilicitude.

6.

A intervenção judicial para conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo pessoal somente se justifica diante de cláusulas abusivas ou onerosidade excessiva, o que não restou comprovado nos autos.

7.

Não há comprovação de falha na prestação de serviço bancário, tampouco de conduta ilícita que justifique a reparação por danos morais.

8.

A revelia da parte ré não foi configurada, diante da apresentação tempestiva de contestação e da relatividade de seus efeitos conforme previsão da legislação dos juizados especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando há manifestação expressa de vontade, assinatura da contratante e liberação dos valores.

2.

A ausência de prova de vício de consentimento ou de falha na prestação de serviço afasta a nulidade do contrato e o dever de indenizar.

3.

A intervenção judicial para alterar o conteúdo de contratos regularmente celebrados deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A configuração de dano moral exige demonstração de ato ilícito e abalo relevante aos direitos da personalidade, inexistentes na hipótese analisada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei 9.099 de 1995, artigos 20, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Número Único 1002208-53.2021.8.11.0023, Relatora Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/10/2023; TJMT, Número Único 1000522-87.2024.8.11.0001, Relator Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1036290-40.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1036290-40.2025.8.11.0001

Recorrente: Maria Luzia Martins

Recorrido
:
Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Maria Luzia Martins
.

Ação:
Declaratória cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença:
(Id.

313988998):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 313988999):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id. 313989852):
requer a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1036290-40.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1036290-40.2025.8.11.0001

Recorrente: Maria Luzia Martins

Recorrido
:
Banco Pan S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente
Ação Declaratória Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta por
Maria Luzia Martins em face de
Banco Pan S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora alega que, em
03/02/2019, realizou contrato de empréstimo consignado com o banco demandado com desconto mensal de R$ 353,00(trezentos e cinquenta e três reais) em seu benefício previdenciário, pactuando 60 parcelas, com previsão de quitação em 07/04/2024. Sustenta que houve alterações indevidas nos valores, quantidade de parcelas e taxas aplicadas, além da inclusão não autorizada de um Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), produto que jamais solicitou.

Afirma que foi induzida a assinar documentos em branco, sob a promessa de que seriam preenchidos posteriormente, conforme a proposta acordada. Alega que, embora tenha manifestado expressamente seu desinteresse pelo cartão de crédito, a instituição financeira embutiu o produto de forma dissimulada, gerando descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do que dispõe o artigo 373, I, do código de processo civil.

Com efeito, da análise detida dos autos, verifica-se
que não há comprovação de que a parte recorrente foi coagida ou ameaçada para assinar os termos de contratação.

Ademais, há documentos no caderno processual com informações claras a respeito da contratação de cartão de crédito consignado e saques em cartão de crédito, inexistindo qualquer elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento. Logo os contratos são lícitos.

Ressalte-se, ainda, que tais documentos indicam o número de parcelas previstas para quitação do valor utilizado, bem como as datas estipuladas para o primeiro e o último vencimento. Em sua impugnação, a autora não nega a existência do contrato, mas sustenta que não houve explicação detalhada acerca de seu objeto.

Em que pese as alegações da autora de que houve vício de informação quanto aos termos da contratação do empréstimo questionado, estas não merecem acolhimento, pois, de acordo com os contratos celebrados entre as partes, há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura da consumidora ao final.

Com relação ao pedido subsidiário de conversão do contrato de RMC em empréstimo comum, tal pretensão não encontra amparo legal, uma vez reconhecida a validade da contratação originária. A intervenção judicial para modificar o conteúdo de contratos validamente celebrados deve ser excepcional, limitando-se às hipóteses de manifesta abusividade ou onerosidade excessiva, o que não se verificou no caso concreto.

Portanto, no presente caso, restou devidamente comprovada a contratação do cartão de crédito consignado e saque em cartão de crédito consignado, considerando que não houve
resistência à assinatura do contrato ou reclamação administrativa antes da assinatura, ao contrário, simplesmente concordou com os termos ali expressos e, depois, pleiteou na via judicial a anulação dos contratos
.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E VALOR ACEITO PELO CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.- (N.U 1002208-53.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CRÉDITO EM CONTA DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À CONTA BANCÁRIA ONDE RECEBIDO O CRÉDITO. DESCONTOS DAS PARCELAS NA CONTA BENEFÍCIO INSS. PAGAMENTO MÍNIMO DURANTE O PERÍODO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 2- Havendo, na contestação, apresentação do contrato originário do débito assinado, indispensável a impugnação específica, pelo consumidor (art. 411, III do CPC). 3- A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c.art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1000522-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)
”.

No que tange ao pedido de decretação da revelia, ainda que o preposto do recorrido tenha ingressado com atraso na audiência de conciliação, tal circunstância, por si só, não ensejaria automaticamente a aplicação dos efeitos da revelia, especialmente considerando que houve a apresentação tempestiva da contestação. Ademais, mesmo em caso de revelia, seus efeitos são relativos, podendo ser afastados pelas provas constantes dos autos, conforme dispõe o artigo 20 da Lei no 9.099/95.

Desta feita
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025